Tribunal: TJMT
Processo: 1068994-83.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068994-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (APELANTE), DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 024.850.091-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A APREENSÃO DO BEM. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida por instituição financeira com base no Decreto-Lei nº 911/69, reconhecendo a purgação da mora após a apreensão do veículo e determinando sua restituição à parte devedora, com imposição de ônus sucumbenciais à requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (ii) analisar a correção da sentença quanto à interpretação do § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a responsabilização da parte devedora pelos ônus sucumbenciais, mesmo após a purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença apresenta fundamentação suficiente e clara, com base no reconhecimento da purgação da mora e nos efeitos legais previstos no Decreto-Lei nº 911/69. Afasta-se a preliminar de nulidade.

A purgação da mora após o cumprimento da liminar enseja a restituição do bem, mas não impede o reconhecimento da mora e a procedência do pedido, nem afasta a responsabilidade da parte devedora pelos encargos processuais.

Não há elementos nos autos que invalidem a fé pública da certidão do oficial de justiça ou que configurem má-fé da instituição financeira autora, sendo incabível o reconhecimento de nulidade do cumprimento da liminar.

A suposta negociação extrajudicial paralela e os alegados vícios na notificação não afastam o inadimplemento, tampouco descaracterizam a mora válida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ que, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 1068994-83.2025.8.11.0041, movida por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S. A., julgou procedente o pedido inicial, ante a purgação da mora, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão do princípio da causalidade, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, asseverando que o juízo de origem deixou de analisar todas as teses defensivas suscitadas na contestação.

Destaca que a decisão de primeiro grau limitou-se a reconhecer a purgação da mora como fundamento único da procedência do pedido, desconsiderando argumentos relevantes relacionados à irregularidade da notificação extrajudicial, ao depósito realizado antes da efetivação da apreensão, à má-fé processual da instituição financeira, e à conduta duvidosa do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado.

No mérito, sustenta que houve erro na aplicação do §2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, uma vez que teria realizado o depósito para purgar a mora antes da apreensão do bem, circunstância que, segundo alega, descaracteriza a inadimplência e extingue o interesse de agir do banco. Afirma que o pagamento integral da dívida somente se impõe após a efetivação da liminar, e não antes dela, conforme interpretação sistemática e teleológica do referido dispositivo legal. Em reforço, colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhece a improcedência da busca e apreensão quando a dívida é quitada antes do cumprimento da medida liminar.

Alega ainda irregularidades graves na atuação do oficial de justiça, sustentando que o cumprimento da ordem judicial ocorreu de forma açodada e em desacordo com a determinação expressa do juízo, que condicionava a apreensão do veículo a diligência prévia no domicílio da parte ré. Conforme descreve, o servidor teria certificado a realização de diligências em diversos bairros de duas cidades em um curto espaço de tempo, fato que reputa materialmente impossível, além de não haver qualquer menção a locais visitados, testemunhas ou tentativa de contato no condomínio da recorrente.

Imputa à instituição financeira a prática de conduta contraditória e desleal, por ter mantido tratativas extrajudiciais de renegociação da dívida com a devedora mesmo após o ajuizamento da ação e deferimento da liminar, sem informar o juízo.

Além disso, impugna a validade da notificação extrajudicial enviada pelo banco, afirmando que o valor ali exigido era superior ao efetivamente devido, por não considerar parcelas adimplidas e por incluir encargos abusivos. Aponta que a fixação do valor da causa na inicial também teria sido incorreta. Com isso, defende que não houve constituição válida em mora, o que comprometeria a própria condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para a anulação da sentença por ausência de fundamentação e nulidades processuais, especialmente o cumprimento irregular da liminar, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a inexistência de mora e a improcedência da ação, com inversão do ônus sucumbencial. Alternativamente, pleiteia o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com análise integral das teses defensivas.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
335394898
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido formulado pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. em ação de busca e apreensão, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a purgação da mora e determinando a restituição do bem, com a imposição de ônus sucumbenciais à parte requerida, ora apelante.

A parte apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, com fundamento no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o juízo de origem teria deixado de se pronunciar sobre pontos relevantes suscitados na contestação.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Isso porque, da leitura atenta da sentença, evidencia-se que a fundamentação está adequadamente delineada e suficientemente clara. O magistrado
a quo
reconheceu expressamente a ocorrência da purgação da mora após a apreensão do veículo, fato incontroverso nos autos, razão pela qual determinou a restituição do bem à parte devedora, com base no § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, e julgou procedente o pedido inicial, inclusive quanto à imposição da sucumbência.

O Julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pela parte, sendo suficiente que fundamente sua decisão de maneira clara, coerente e juridicamente adequada, como ocorreu no caso concreto.

Afasto, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, a insurgência da parte apelante gira em torno de três eixos principais: i) a interpretação do momento da purgação da mora; ii) a alegada irregularidade na atuação do oficial de justiça; e iii) a suposta má-fé do banco e vícios na notificação extrajudicial.

Nenhuma dessas alegações, no entanto, é capaz de infirmar os fundamentos da sentença.

No que tange à purgação da mora, é incontroverso nos autos que a parte requerida promoveu o pagamento do débito após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não antes. A sentença observou corretamente que, nessa hipótese, a legislação especial aplicável prevê expressamente que, apurado o pagamento integral da dívida no prazo legal, deverá o bem ser restituído ao devedor fiduciante, o que foi cumprido.

O § 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece:
“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá purgar a mora, pagando as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, além das despesas e dos encargos contratuais, hipótese em que o juiz ordenará a restituição do bem livre de ônus.”

É com base nessa norma que o juízo reconheceu a procedência da ação, uma vez que o inadimplemento restou caracterizado com o vencimento da parcela contratual inadimplida, e a purgação ocorreu apenas após a apreensão, situação que, embora justifique a devolução do bem, não afasta a responsabilidade da requerida pelos ônus da sucumbência, tendo em vista que foi a mora que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

É importante destacar que a própria sentença deixa claro o caráter resolutivo da decisão e sua coerência com o entendimento legal:
“Em decorrência da purgação da mora o veículo foi restituído à parte requerida, conforme determina o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69. Esse fato ocasiona a extinção do processo, com ônus sucumbencial em desfavor do demandado, pois deu causa ao ajuizamento da busca e apreensão.”

Dessa forma, não há falar em erro de julgamento por suposta aplicação incorreta da norma legal, tampouco caberia acolher a tese de que a purgação da mora, quando ocorrida após a apreensão, implicaria improcedência da demanda.

No tocante à alegada irregularidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, ainda que houvesse eventual deficiência na certidão do oficial de justiça — o que não se reconhece —, o cumprimento da ordem judicial resultou na efetiva apreensão do bem e não comprometeu o exercício do contraditório ou da ampla defesa pela parte requerida, que teve a oportunidade de contestar, purgar a mora e obter a restituição do bem.

Não se extrai dos autos nenhum elemento técnico ou jurídico que comprometa a fé pública da certidão ou que indique nulidade processual insanável, sendo certo que eventuais inconformismos quanto à atuação do oficial devem ser objeto de apuração administrativa própria, não sendo hábeis, por si sós, a ensejar a reforma da sentença.

Quanto às alegações de má-fé do banco autor, supostas tratativas extrajudiciais e irregularidades na notificação, os elementos trazidos aos autos não afastam o fato objetivo de que houve inadimplemento contratual, seguido da propositura da ação e da efetiva apreensão do bem, sendo a purgação posterior expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, como antes ressaltado.

Não se demonstrou qualquer vício apto a descaracterizar a mora, nem tampouco a má-fé processual que pudesse justificar a inversão da sucumbência ou a aplicação da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Sem motivos, portanto, para modificar a sentença.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026